Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004689-52.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
JEREMIAS ALPHA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "retificaram em parte o
Acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053
Voto no 36.525
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053 - Voto no 36.525
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 1004689-52.2016.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: Jeremias Alpha da Silva
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM
SEDE DO TEMA 810.

Acórdão retificado em parte.
Na ação acidentária promovida por Jeremias Alpha da Silva
contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a concessão do
benefício, com início a partir de 14.07.2015, deixando assentado dever a
apuração dos valores em atraso se dar mediante correção pelo IGP-DI, em
detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09, e com acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas
68/73, com embargos de declaração rejeitados nas páginas 85/88).

Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o critério
de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI pelo INPC no
período de dezembro de 2006 (advento da Lei 11.430/06) a junho de 2009 e,
daí em diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (TR) prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053
Voto no 36.525
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053 - Voto no 36.525
pela Lei 11.960/09 (páginas 93/103).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 271/272).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Vê-se que a controvérsia se cinge exclusivamente à definição do
indexador a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o
INSS a adoção do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir
daí a Taxa Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
I) Quanto ao emprego do INPC.
Considerada a posição externada pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 905 e levando-se em conta o lapso temporal de
incidência almejado pelo INSS (emprego do INPC até o advento da Lei
11.960/09), tem-se por inconsistente a pretensão deduzida porque, ao que se
infere do contexto dos autos, o benefício acidentário concedido no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053
Voto no 36.525
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053 - Voto no 36.525
teve o termo inicial definido em data posterior à edição da aludida Lei
11.960/09, ou seja, 14.07.2015.
II) Quanto à Taxa Referencial (TR) prevista pela Lei
11.960/09.
Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definitivamente ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Assim, em reanálise do ponto, a meu juízo a hipótese é de
modificação do Acórdão, não efetivamente para admitir o emprego da
Taxa Referencial (TR) como almeja o INSS, mas para readequar o
critério de correção àquela orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal.
________________________________________________
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 14.07.2015, impõe-se a
retratação em parte do Acórdão lançado nas páginas 68/73 para,
tornando sem efeito a ordem de emprego do IGP-DI, ficar consignado
que a correção dos valores em atraso, seguindo-se as premissas aqui
assentadas, se dará mediante emprego do IPCA-E (evidentemente aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053
Voto no 36.525
Apelação / Remessa Necessária no 1004689-52.2016.8.26.0053 - Voto no 36.525
não se aplica o INPC porque, como exposto, a sua incidência só se daria até
junho de 2009, competência essa que precede no caso o termo inicial do
benefício).
Ante o exposto, pelo meu voto, retifico em parte o Acórdão
prolatado nos termos e para os fins supra. Oportunamente, devolvam-se
os autos à Presidência da Seção de Direito Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator